Tribunal: TJPA
Processo: 0815427-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815427-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELIANA DO SOCORRO FREIRE CASTRO

PROCURADOR: LAIS FREIRE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME ONCOLÓGICO PRESCRITO. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DA ANS. NATUREZA ORIENTADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão que manteve obrigação de cobertura de exame oncológico prescrito à paciente com diagnóstico de tumor estromal gastrointestinal (GIST), sob argumento de ausência de previsão na Diretriz de Utilização nº 60 da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura de exame oncológico prescrito por profissional habilitado, sob o fundamento de ausência de previsão expressa na Diretriz de Utilização Técnica nº 60 da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que as operadoras podem limitar as doenças cobertas, mas não os meios necessários ao tratamento prescrito, cuja indicação cabe exclusivamente ao médico assistente.
4. A taxatividade do rol da ANS e de suas diretrizes de utilização (DUTs) não pode ser utilizada como impedimento à cobertura de exames ou procedimentos essenciais, sobretudo em casos de tratamento oncológico, cuja obrigatoriedade de cobertura já está pacificada.
5. As DUTs possuem natureza organizadora e orientadora, não podendo restringir direitos assegurados por evidência clínica, sob pena de violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.
6. Comprovação nos autos da necessidade do exame como etapa essencial ao adequado planejamento cirúrgico, visando ao restabelecimento da saúde da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A negativa de cobertura de exame oncológico prescrito por profissional habilitado, com fundamento na ausência de previsão expressa nas Diretrizes de Utilização da ANS, configura prática abusiva. 2. As Diretrizes de Utilização possuem natureza orientadora e não podem restringir procedimentos clinicamente justificados e embasados em evidência científica individualizada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CDC, arts. 6º, I e VIII, 47 e 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.057.788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/8/2023; STJ, REsp nº 2.079.921/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15/4/2024; STJ, REsp nº 2.057.897/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 24/4/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815427-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: ELIANA DO SOCORRO FERREIRA FREIRE

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 24251515, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de ELIANA DO SOCORRO FERREIRA FREIRE, cuja ementa restou assim vazada:

“Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET/CT. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse exame PET/CT, necessário ao tratamento de paciente diagnosticada com neoplasia maligna, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode ser obrigada a custear procedimento médico não expressamente previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, considerando a interpretação da taxatividade mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

4. O exame solicitado, embora não esteja contemplado diretamente na Diretriz de Utilização Técnica nº 60, é indicado pelo médico assistente como imprescindível ao diagnóstico e tratamento da doença coberta pelo contrato, configurando negativa abusiva de cobertura.

5. A taxatividade do rol da ANS é mitigada, prevalecendo a interpretação de que procedimentos essenciais ao tratamento adequado devem ser autorizados, sob pena de esvaziar a finalidade contratual e prejudicar o beneficiário do plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A negativa de cobertura de procedimento necessário ao tratamento de doença coberta é abusiva quando houver prescrição médica fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, art. 422; CDC, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 608/STJ; STJ, REsp 1.956.148/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 23.06.2022.”

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 24705096), a operadora de saúde recorrente sustenta, em suma, a taxatividade do Rol da ANS, que impõe requisitos objetivos para excepcional cobertura de procedimentos não incluídos no referido rol.

Aponta, ainda, que o exame solicitado não está compreendido nas hipóteses da DUT nº 60, que estabelece os critérios clínicos objetivos para cobertura obrigatória de exames PET-CT, sendo, portanto, incabível a imposição judicial de obrigação de fazer em dissonância com o marco regulatório do setor.

Ao final, pugnou pelo provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão anteriormente proferida, afastando-se a obrigação de custeio do exame.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 25507337.

É o relatório, síntese do necessário, incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à legitimidade da negativa de cobertura, por operadora de plano de saúde, de exame indicado como necessário para o tratamento de doença coberta, sob o fundamento de que a patologia não se enquadra de forma estrita nas precisões da Diretriz de Utilização Técnica nº 60 da ANS.

É de se ressaltar que injustificável o inconformismo vertido pela agravante. Sem delongas, os fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto do
decisum
combatido.

Pois bem, a relação estabelecida entre as partes é considerada de consumo, nos termos da Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Faz-se oportuno ressaltar que a maioria dos ajustes celebrados entre usuários e prestadoras de serviços de assistência à saúde ocorre por contratos de adesão, atraindo, assim, a incidência do art. 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe o seguinte:

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.”

...

“§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas comdestaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

Ademais, tal como previsto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais passam a ser interpretadas de forma favorável ao consumidor,
in verbis:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

Desse modo, as operadoras não podem redigir contrato de plano de saúde contendo cláusula que afaste previamente a indicação de determinados procedimentos, tratamentos ou medicamentos, tendo em vista que cabe somente ao médico, pois só ele possui o conhecimento e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, o que compreende a escolha mais adequada ao caso concreto de cada paciente segurado.

Encontrou-se evidenciado, igualmente, através do conjunto probatório constante nos autos de origem, a necessidade do exame oncológico para a autora, que foi diagnosticada com tumor estromal gastrointestinal (GIST), objetivando assim, a melhoria do seu quadro, a fim da elaboração de plano cirúrgico adequado.

Nessa direção, cito jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXAME PREVISTO NA LISTA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DA ANS E SOLICITADO PELO MÉDICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

A conclusão adotada na origem encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual admite que a operadora possa limitar as doenças abarcadas pelo contrato, mas não o tratamento, pois a limitação prevista no contrato não pode acarretar a excludente do custeio dos meios e dos materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar, devidamente prescrito pelo médico.
Súmula n. 83/STJ.
2. A revisão do julgado quanto à previsão do procedimento indicado no rol da ANS, conforme consignado no acórdão, exigiria reexame de provas, o que não se admite em recurso especial (Súmula n. 7/STJ).
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 2.057.788/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO DE USO DOMICILIAR. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

2. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim." (AgInt no REsp n. 2.066.693/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

3. Rever a conclusão do acórdão recorrido, de que a situação a que a parte agravada foi exposta ante a recusa do custeio do tratamento de saúde, ultrapassou o mero dissabor, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.406.131/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Ademais, a taxatividade do rol da ANS é desimportante para a análise do dever de cobertura de exames, medicamentos ou procedimentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução. Nesse sentido, cito precedentes do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. VEDAÇÃO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. COBERTURA DO TRATAMENTO. ROL DA ANS. COBERTURA. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. INVERSÃO DE ENTENDIMENTO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, a tempo e modo, apreciando devidamente a controvérsia posta nos autos.

2. Modificar o entendimento do Tribunal estadual acerca da não ocorrência de cerceamento de defesa, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula n.º 7 do STJ, não sendo o caso, também, de revaloração da prova.

3. No caso, trata-se de tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória. Precedentes.

4. Caracterizada a violação caracterizadora dos danos morais, a inversão de entendimento requisita, por inolvidável, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. º 7 do STJ.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.079.921/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

1. A Corte de origem, ao entender que a operadora não podia ter negado a cobertura do exame oncológico solicitado, não divergiu da jurisprudência desta Corte Superior, porquanto a solicitação de exame vinculado ao tratamento de câncer é de cobertura obrigatória.

Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp n. 2.143.732/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a taxatividade do rol da ANS é desimportante para a análise do dever de cobertura de exames, medicamentos ou procedimentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução.

4. O não conhecimento do recurso pela alínea "a" pela aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, impede o conhecimento pela alínea "c" do permissivo constitucional.

Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 2.467.991/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Em que pese a alegação da recorrente quanto à ausência de enquadramento do câncer acometido pela agravada nas hipóteses previstas na Diretriz de Utilização nº 60, a matéria já foi enfrentada com excelência pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme recente julgamento do REsp 2.057.897.SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, cujo o entendimento exarado, mediante o voto-vista do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, foi o seguinte:

“[...]

Nesse passo, no que tange às Diretrizes de Utilização, consoante a ANS, em seu Glossário Temático da Saúde Suplementar, a Diretriz de utilização (DUT) é o

"(...) conjunto de critérios, clínicos ou não, que condicionam a obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de plano privado de assistência à saúde, de determinados procedimentos ou eventos em saúde estabelecidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde". Ela tem "por finalidade estabelecer a melhor indicação para a execução do procedimento ou evento em saúde no setor de saúde suplementar" (https://www.ans.gov.br/component/glossario/?view=termo&id=141).

Noutros termos:

"As DUTs adotadas pela ANS, em regra, indicam as características e as condições de saúde, nas quais os ganhos e os resultados clínicos são mais relevantes para os pacientes, segundo a melhor literatura científica e os conceitos de Avaliação de Tecnologias em Saúde – ATS" (https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-ainformacao/transparencia-institucional/pareceres-tecnicos-daans/2016/parecer_2016_50.pdf).

Entretanto, a Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências.

[...]

Desse modo, aplicando os parâmetros definidos para a superação, in concreto, da taxatividade do Rol da ANS (que são similares à inovação trazida pela Lei nº 14.454/2022, conforme também demonstra o Enunciado nº 109 das Jornadas de Direito da Saúde), verifica-se que a demandante faz jus à cobertura pretendida de tratamento [...].”

(STJ - REsp: 2057897 SP 2023/0077970-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/05/2024)

Com isso, o argumento da recorrente, no sentido de que o CID C49 não consta de forma expressa na DUT 60, não prevalece diante do supracitado entendimento, segundo o qual as diretrizes da ANS possuem natureza organizacional e orientadora, não podendo se sobrepor à indicação médica baseada em evidências clínicas individualizadas, como na hipótese dos autos.

Em outras palavras, as DUTs não se confundem com normas impeditivas de cobertura, mas funcionam como instrumentos técnicos regulatórios, com vistas à
padronização mínima, direcionamento metodológico e racionalização da cobertura
, não possuindo, portanto,
natureza excludente ou taxativa absoluta.

Dessa forma, não se pode permitir que as Diretrizes de Utilização Técnica sejam utilizadas como instrumento de recusa genérica à cobertura de tratamentos imprescindíveis ao restabelecimento da saúde do beneficiário, sob pena de flagrante violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Diante de todas as razões expostas, mostra-se correta a decisão agravada que deu desprovimento ao agravo de instrumento da agravada, considerando que o bem jurídico ora tutelado é o direito à vida e à integridade física da autora.

Forte em tais argumentos, conheço do Agravo Interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/06/2025